Tribunal: TJES
Processo: 0004398-51.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Consoante tema repetitivo n. 1.076 do STJ, "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".2. No caso concreto, a exceção de pré-executividade foi acolhida, ensejando o indeferimento da petição inicial, com a extinção da execução de título extrajudicial nos moldes do art. 924, I, do CPC; de sorte que, em observância ao diposto no art. 85, §§§2º, 8º e 8º-A, do CPC, deve ser mantido o
decisum
que fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004398-51.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Relator, Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, alcancei conclusão diversa, de modo que, nesta oportunidade,
inauguro divergência
, pelas razões que passo a expor.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
com vistas à reforma da sentença proferida na execução de título extrajudicial em epígrafe, proposta em face de
TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA e JOÃO ALMEIDA DO NASCIMENTO,
especificamente no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais.

Isso pois a sentença objurgada acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e, assim, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, I, do Código de Processo Civil (CPC). Em razão disso, o exequente/Apelante foi condenado ao pagamento da verba honorária, arbitrada em 0% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

O nobre Relator acolheu a tese recursal, entendendo que
“a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora”.

Desse modo, afastou o precedente editado pela Corte Superior no enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076 e, dando provimento ao apelo, arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com as devidas vênias, registro que discordo da conclusão alcançada no que concerne ao arbitramento da verba honorária.

Como já manifestei em outras ocasiões, a meu ver,
“[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, J 26/10/2021, DJ 28/10/2021); o que restou, inclusive, assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema n. 1.076
, que reputo aplicável à espécie:

“Tema n. 1.076, STJ

A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”

P
ortanto, tem-se que
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º, CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício, aplicando a tese acima reproduzida:

[...]
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
(STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076). 5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos),
razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 011190079191, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 10/05/2022, DJ 27/05/2022).

[...]
O STJ, no julgamento do
Tema nº 1.076/STJ
, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15,
mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151500279, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 26/04/2022, DJ 12/05/2022).

[...]
Em atenção ao
tema 1.076 do STJ
: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (REsp 1850512/SP; REsp 1877883/SP; REsp 1906623/SP; REsp 1906618/SP)
. 2.4. Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade [...].
Assim, não sendo o proveito econômico inestimável ou irrisório, fica afastada a aplicação do parâmetro da equidade, por expressa previsão legal (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC),
conforme assentado no tema 1.076 do STJ
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030190008745, Relator: Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 24/05/2022).

Desta feita, entendo que a suposta exorbitância do valor que se alcançaria com a aplicação da regra do art. 85, §2º, do CPC, não possui o condão de justificar a aplicação da regra de equidade (art. 85, §8º, CPC) que, enfatizo, tem incidência restrita às hipóteses legais estabelecidas.

Logo, no caso, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, e

não havendo condenação,
em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076
,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o
proveito econômico

(que, “in casu”, corresponde ao montante pretendido pelo exequente na execução extinta),
consoante, friso, a ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal
.

Ainda nesse particular, ressalto que houve a alteração do CPC por meio da Lei n. 14.365, publicada em 02/06/2022, data em que entrou em vigor, com o acréscimo do §6ª-A ao art. 85, do CPC,
pelo qual:

“quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida a apreciação equitativa
, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8º deste artigo”
. Tal circunstância reforça a proibição da apreciação equitativa de honorários, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Sendo assim, entendo que o local da prestação do serviço e a complexidade da causa tão somente podem servir como parâmetro para a escolha do percentual a ser aplicado, vide art. 85, §2º, do CPC; sendo certo que, dadas as nuances do caso em comento, a fixação da porcentagem mínima se revela adequada.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações,
em consonância com o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85
,
com as devidas vênias

ao
eminente Relator,
inauguro
divergência
, para negar provimento ao recurso, mantendo a fixação da verba honorária conforme consta na sentença vergastada (10% do valor atualizado da causa), nos termos da fundamentação supra.

Por conseguinte, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro em 01% (hum por cento) o valor dos honorários advocatícios, que totalizarão, portanto, 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória, 19 de fevereiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/02/2024 às 16:27:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49726619022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004398-51.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. E JOÃO ALMEIDA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO ALVARENGA FONSECA

VOTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-se de
apelação (fls.
166/178)
interpost
a
pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença de fls. 159/159v, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por ele em face de
TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. e JOÃO ALMEIDA DO NASCIMENTO
, acolheu a exceção de pré-executividade para indeferir a petição inicial e extinguir o feito,
de acordo com
os arts. 485, I, 321, parágrafo único e 924, I, do CPC, conden
ando
o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
f
ixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Sustenta
que:
(1) n
ão há, aqui, intenção de desmerecimento de trabalho do patrono da parte, entretanto, observado que o valor da causa é alto, os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa ultrapassaria a quantia de duzentos mil reais, ou seja, seria divergente ao trabalho realizado pelo profissional, tendo em vista que este somente se manifestou uma única vez no processo para fins de defesa
(fls. 169/170);
(2) o
artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

É certo que
a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC
que dispõe que “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo

O Eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente para remunerar o patrono pelos serviços prestados.

Subseguiu que o

Desembargador
Raphael Americano Câmara divergiu para negar provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

Pedi vista dos autos e hoje
trago
meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

N
o julgamento do Tema
nº
1.076 a Corte Especial do STJ definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Vale recordar
,
outrossim
, que no julgamento do REsp
nº
1.746.072/PR o STJ consolidou seu entendimento no sentido de que “os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária,
quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa”.

Conclui
u
-se, na oportunidade, que “o
§2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral e obrigatória, relegado ao §8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, §2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no §8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado”.

Não obstante haja uma
relevant
íssima
discussão acerca da possibilidade de aplicação do §8º do art. 85 do CPC também aos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem de grande monta
1
,
que tem dado causa a
divergências entre Turmas do próprio STJ,
discussão na qual
incluo minhas próprias reflexões acerca da questão, o fato é que em se
t
ratando de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
,
tenho que
a aplicação da tese
fixada
é medida que se impõe.

Colhe-se que no caso

em
06/03/2017
o valor
histórico da causa representava
a quantia de R$ 1.717.526,45 (um milhão, setecentos e dezessete reais
mil
, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos),
e, considerando que na sentença fo
ram
arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, importa que os honorários superariam a quantia de R$ 171.752,64 (cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

E ressalvando as reflexões que tenho feito acerca da questão, ao menos temporariamente, tenho emitido entendimento de que
a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil
tem aplicação restrita
às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
eis que a
norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora.

D
esse juízo:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINARES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - POSSIBILIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 STF) - POSSIBILIDADE - FÓRMULA ALIMENTAR - REQUISITOS FIXADOS PELO STJ - RESP Nº 167.156/RJ (TEMA 106) - CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - ENTE FEDERADO - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - APRESENTAÇÃO - PRAZO QUADRIMESTRAL -NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º-A, DO CPC - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE.

O col. Superior Tribunal de Justiça entende que a insistência nos argumentos postos na inicial e, por óbvio, na peça contestatória, não ofende, por si só, o princípio da dialeticidade. A saúde é direito de todos e obrigação do estado, portanto, embora destacada a responsabilidade administrativa de cada um dos entes federativos, certo que no âmbito judicial a parte, amparada na tese da solidariedade, poderá acionar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, conforme estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178 ED/SE (Tema 793), cabendo ao ente que suportar a obrigação o direito de ressarcimento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante REsp. nº 1657156/RJ (Tema 106), fixou os requisitos cumulativos para o custeio pelo Poder Público de medicamento excepcional que não conste de atos normativos do SUS, quais sejam: imprescindibilidade ou necessidade da medicação, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento e existência de registro do fármaco na ANVISA. Compete à autoridade judicial observar a distribuição de competências a fim de direcionar o cumprimento da obrigação, o que não exime os demais entes da responsabilidade pelo fornecimento das medidas de saúde pleiteadas, sendo que, na hipótese de omissão de um ente federativo, outro pode ser compelido a suportar o encargo, garantindo-se a este último o direito ao ressarcimento do ônus financeiro suportado. Entende-se razoável a determinação de apresentação de receituário médico atualizado para comprovação da permanência da necessidade de fornecimento do medicamento/tratamento, sendo de consenso desta Colenda Câmara Cível o prazo quadrimestral para tal atualização. Nos termos do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, quando os honorários advocatícios de sucumbência forem fixados por apreciação equitativa, o juiz deverá levar em consideração os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do referido artigo, aplicando-se o valor que for maior.”

(TJ-MG - Ap Cível: 5005728-09.2021.8.13.0342, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 20/02/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

Este entendimento, aliás, foi
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n
º
1.076
dos Recursos Repetitivos,
com
a seguinte tese:

“
Tema n
º
1.076, STJ.
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”

Resta, portanto, que

a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º, CPC) é exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
nas hipóteses ressalvadas pela tese fixada pelo STJ
.

Desse juízo, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos.

3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes.

4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES.

5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão.

6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida).

7. Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - IMÓVEL RESIDENCIAL DADO POR CONSTRUTORA EM HIPÓTECA A AGENTE FINANCEIRO QUTAÇÃO - CANCELAMENTO DE HIPOTECA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 DO STJ.

1. É parte legítima para figurar no polo passivo de ação de obrigação de fazer o agente financeiro que cobra a dívida hipotecária do comprador do imóvel. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A teor do Enunciado Sumular nº 308 do STJ, a hipoteca constituída em favor do agente financeiro, como garantia, não produz efeito em relação ao adquirente da unidade habitacional, tenha se constituído antes ou depois do contrato de compra e venda, tenha ou não havido anuência do adquirente.

3. Porque o banco apelante deu causa ao ajuizamento da ação e sucumbiu na presente demanda, deverá pagar honorários ao advogado do vencedor, não havendo que se falar aplicação do princípio da causalidade.

4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076).

5. Hipótese em que o valor da causa corresponde à quantia de R$ 99.502,79 (noventa e nove mil, quinhentos e dois reais e setenta e nove centavos), razão pela qual descabe a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

6. Considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo dos advogados, o local da prestação do serviço, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os honorários de sucumbência devem ser mantidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 7. Recurso desprovido.”

(
TJES, Classe: Apelação Cível, 011190079191, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

S
eguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, e não havendo condenação, em respeito ao entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico (que,
no caso
, corresponde ao montante pretendido pelo exequente na execução extinta).

Conclui-se, por conseguinte, que
o local da prestação do serviço e a complexidade da causa tão somente podem servir como parâmetro para a escolha do percentual a ser aplicado (CPC, art. 85, §2º), sendo certo que, dadas as nuances do caso em comento, a fixação da porcentagem mínima se revela adequada.

Diante do exposto,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
nego
provimento ao recurso
e
mantendo a fixação da verba honorária conforme a sentença
recorrida e
majoro em 1% (um por cento) o valor dos honorários advocatícios, que totalizarão, portanto, 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1967127 RJ 2021/0236261-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra r. sentença de fls. 159/159v, proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por ele em face de
TRANSGLEIDE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
e JOÃO ALMEIDA DO NASCIMENTO
, acolheu a exceção de pré-executividade para indeferir a petição inicial e extinguir o feito, nos moldes dos arts. 485, I, 321, parágrafo único e 924, I, do CPC.

Outrossim, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º do CPC).

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 166/178, o apelante alega, em síntese, que “
Não h
á
, aqui, intenção de desmerecimento de trabalho do patrono da parte, entretanto, observado que o valor da causa é alto, os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa ultrapassaria a quantia de duzentos mil reais, ou seja, seria divergente ao trabalho realizado pelo profissional, tendo em vista que este somente se manifestou u
m
a
ú
nica vez no processo para f
i
ns de defesa
” (fls. 169/170).

O artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, e que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao artigo 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
1
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Contudo, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Terceira Turma, bem como a Terceira Seção do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio executado pela via da exceção de pré-executividade e de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A pretensão de reconhecer o caráter irrisório da verba honorária fixada na instância ordinária não foi veiculada no recurso especial, sendo inaugurada no presente Agravo. III - Revela-se incabível ampliar-se o objeto do recurso especial em sede de agravo interno, aduzindo questões novas, não suscitada no momento oportuno, tendo em vista a configuração da vedada inovação recursal e a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. I
V - Nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022). V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas
a
exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATÉRIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada.
7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido. (REsp n. 1.760.538/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022)

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC, que entendo aplicável ao caso concreto, não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Mister ressaltar que se adotado o sistema tarifado com base no valor da causa atualizado, os honorários sucumbenciais se aproximariam da vultosa quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Nesta hipótese, reputo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) remunera de modo justo a atuação do patrono dos apelados, mormente quando sopesados o local de prestação do serviço e a complexidade da causa, bem como que a atuação se limitou à apresentação da exceção de pré-executividade que foi acolhida para indeferir a inicial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, apenas no que concerne ao montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
Eminentes Pares, em julgamento submetido à sistemática do art. 942 do CPC, os autos me foram encaminhados em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos doutos Desembargadores Fernando Estevam Bravin Ruy, Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira,
no que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais
.

A divergência refere-se à possibilidade de fixação da verba por equidade na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade e extinção da ação de execução por título extrajudicial.

O eminente Relator deu provimento ao apelo para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00, tendo em vista que,
“[...] adotado o sistema tarifado com base no valor da causa atualizado, os honorários sucumbenciais se aproximariam da vultosa quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
.”

Por sua vez, os doutos Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fábio Clem de Oliveira, inaugurando divergência, mantiveram a fixação da verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.076, reforçado com a alteração promovida no CPC com o acréscimo do §6º-A ao art. 85.

Pois bem. A despeito da profundidade e clareza do voto condutor, balizado sobretudo em analítica valoração técnico-jurídica do caso, hei por bem acompanhar a divergência.

Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, o CPC tornou a fixação dos honorários sucumbenciais mais objetiva, porquanto
“
a regra geral a ser aplicada [...] é a prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015, que estabelece uma
ordem de preferência
para o arbitramento: (i) primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (ii) segundo,
não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (ii. a)
sobre o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (ii. b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º).”
(AgInt no AREsp n. 2.152.070/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)

Nesse sentido, conforme se depreende das teses firmadas pelo Tribunal da Cidadania no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), o arbitramento de honorários por equidade ocorre apenas de forma subsidiária, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
. É de se conferir:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

No caso, como não há condenação, uma vez que o processo executivo fora extinto sem resolução do mérito, com o indeferimento da inicial, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor atualizado da causa, haja vista que, conquanto elevado (R$ 1.717.526,45), não se afigura possível, a partir do sobredito julgamento repetitivo, conceder interpretação extensiva ao
§8° do art. 85
do CPC.

Nesse aspecto, tendo como parâmetro os critérios do §2º do art. 85 do CPC, vislumbra-se razoável a fixação dos honorários no percentual mínimo, tendo em vista a ausência de fase instrutória e a extinção prematura do feito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, nos exatos termos dos votos de divergência.

Assim como os doutos pares, majoro os honorários em sede recursal em 1% (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.